Tribunal: STF
Processo: ARE 1284208
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO — MINUTA — DESCOMPASSO — NÃO CONHECIMENTO. 
    1. Há flagrante descompasso entre o ato com que se inadmitiu o extraordinário e o teor da minuta deste agravo. Ao não admitir o recurso, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná evocou o verbete nº 282 da Súmula do Supremo, aludiu à ofensa reflexa dos dispositivos indicados e apontou a inadequação do recurso para indicar violações à legislação infraconstitucional. O agravante limitou-se a apontar o prequestionamento da matéria. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a mera repetição das razões do extraordinário não é suficiente a afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.
    2. No Pleno surgiu o enfoque segundo o qual o artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil não alcança situação jurídica em que razões ou minuta recursais surjam incompletas ou deficientes.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal, não conheço do agravo.
    4. Publiquem. 
Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator